Tribunal: TJDFT
Processo: 0713842-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. MÚTUA ASSISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos devidos pelo réu à autora no valor de 50% do salário mínimo, pelo prazo de dezoito meses, a contar da sentença.

2. O fundamento da prestação alimentar encontra assento nos princípios da dignidade da pessoa humana, vetor básico do ordenamento jurídico como um todo e, especialmente, no da solidariedade familiar. Para tanto, a fixação dos alimentos deve levar em conta o binômio: (1) necessidade do alimentado e (2) capacidade contributiva do alimentante.

3. A obrigação alimentícia estabelecida entre companheiros/cônjuges possui caráter excepcional e deve observar interpretação restritiva, haja vista que o fim do relacionamento deve estimular a independência de vidas e não o contrário – de modo a não constituir garantia material inabalável/perpétua.

4. Se, apesar da dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, a alimentanda possui condições de exercer atividade remunerada e tem recebido alimentos provisórios desde novembro de 2020, revela-se razoável a redução da obrigação (para 30% do salário mínimo), mantido o prazo estabelecido em sentença, sobretudo quando constatado que o alimentante sofreu expressivo decréscimo da capacidade econômica.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido.